Tribunal: STF
Processo: ARE 1352902
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. URP FEV/99. Decisão trabalhista transitada em julgado. Supressão de vantagem. ADI nº 3.395/DF. Causa de pedir relacionada a relação jurídico-administrativa. Competência da Justiça Federal comum. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Segundo a orientação jurisprudencial da Suprema Corte, compete à Justiça Comum o processamento de causas que envolvam servidores e o poder público quando verificada a presença de relação de caráter jurídico-administrativo.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).